Tribunal: STF
Processo: ARE 1333717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 



    1. JUSTIÇA GRATUITA Pedido formulado e não apreciado pelo juízo a quo Conhecimento do recurso, a despeito do recolhimento do preparo Apreciação do pedido, no entanto, reservada ao primeiro grau de jurisdição. 



    2. PRÊMIO INCENTIVO Servidora pública aposentada do Município de Ribeirão Preto Extensão do direito aos inativos reconhecida na ação coletiva Coisa julgada formada antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n.º 406/94, que instituiu o benefício, e alterações posteriores, pelo C. Órgão Especial, na ADIN n.º 2095312-76.2017.8.26.0000, em 13 de setembro de 2017 Decisão que não atinge o título judicial outrora formado, mas limita os efeitos futuros da sentença ora em cumprimento, porquanto envolve relações jurídicas de trato continuado Entendimento firmado no RE n.º 730.462 Manutenção do decisum Recurso não provido.”



     



    Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente foram desacolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Narra que em ação coletiva obteve o direito à incorporação do benefício “Prêmio Incentivo” aos seus proventos e que posteriormente a formação da coisa julgada, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n° 406/94 que instituiu o referido auxílio.



    Defende a aplicação da tese fixada por esta Corte no tema 733, em sede de repercussão geral, ao caso concreto. Afirma que “o controle concentrado de constitucionalidade não pode atingir os títulos já transitados em julgados e em fase de execução, sob pena de se macular os princípios da segurança jurídica e devido processo legal inseridos em nossa Carta Magna”.



    Narra que: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; (...)”



     



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento sob as seguintes razões:



     



    “A agravante promoveu execução individual de sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato da categoria em face do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto IPM. O título executivo reconheceu o direito ao recebimento do “Prêmio Incentivo” aos servidores inativos no mesmo valor pago àqueles em atividade. 



    Logo após o ajuizamento da ação, o juízo a quo estabeleceu que o aludido benefício não encontra mais previsão na legislação municipal, o que inviabiliza o seu restabelecimento. Com isso, o direito ao recebimento encontra termo na data da declaração de inconstitucionalidade (setembro de 2017). Em face do decisum, foi interposto o presente agravo de instrumento. 



    Segundo consulta ao andamento dos autos n.º 0024922- 91.2013.8.26.0506, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 25 de março de 2017. 



    Ocorre que o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, em 13 de setembro de 2017, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n.º 406/1994, que instituiu o Prêmio Incentivo, e alterações posteriores.



    Contudo, os efeitos futuros da sentença proferida no caso concreto, o qual envolve relações jurídicas de trato continuado, sofrem interferência da declaração de inconstitucionalidade em apreço, de modo que cessam, tal qual ocorreria se houvesse alteração legislativa que suprimisse a verba. Isso porque não se permite a continuidade do pagamento de uma verba que, ante a inconstitucionalidade declarada, não surte mais efeito. 



    Além disso, não se mostra razoável admitir que todos os servidores ativos deixem de perceber aludida vantagem, repita-se, por conta da decisão do Órgão Especial, e os contemplados com o título executivo judicial, reconhecendo o direito dos inativos, continuem a recebê-la ad eternum.”.



     



    De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao definir a tese vinculada ao Tema 733, excetuou quanto à imprescindibilidade da ação rescisória, a execução dos efeitos futuros da decisão sobre relações jurídicas de trato sucessivo. A propósito, segue a ementa do referido paradigma:



     



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (RE 730.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 9/9/2015 - Tema 733 da RG). (grifo nosso)



     



    Nesse mesmo sentido, elenco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.327, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 4/10/2021; MS 36.744/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Dje 21/11/2019; Rcl 50.263/PA, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje 17/11/2021.



     Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente